Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746482-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. P. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH CAROLINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela antecipada, por meio da qual o recorrente buscava obter o fornecimento do medicamento importado CANABIDIOL NABIX 10.000. Inconformado, o agravante alega que é portador de transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, transtorno depressivo e obesidade, e que já fez uso de diversos outros medicamentos, porém sem qualquer sucesso. Sustenta que, diante disso, o médico responsável, iniciou o tratamento com uso de canabidiol e obteve resultados favoráveis, refletindo em uma melhora na socialização, linguagem, aprendizado, além da resolução total da heteroagressividade, seletividade alimentar, sono e agitação. Defende que os medicamentos à base de canabidiol comportam tratamento especial, e a sua concessão deve ser amparada nos temas no 106 do STJ e 1161 do STF. Informa que a importação e o consumo do medicamento à base de canabidiol são autorizados pela ANVISA e que apresentou laudo médico comprovando a eficácia do tratamento prescrito. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000 na forma prescrita em receita médica e, ao final, que seja dado provimento ao agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravante é portador de transtorno do espectro autista nível 2, deficiência intelectual, transtorno de humor depressivo e obesidade, necessitando do medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar o quadro de saúde do paciente, afetando consideravelmente sua qualidade de vida. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. A ausência de registro na ANVISA não é suficiente para impedir o fornecimento de produto à base de canabidiol, pois a Resolução ANVISA RDC no 17, de 06/05/2015, autoriza a importação por pessoa física, em caráter excepcional, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. Além disso, o médico responsável atestou que o agravante utilizou outros medicamentos indicados para o tratamento dos transtornos diagnosticados, mas sem sucesso, e que após o uso do canabidiol foi constatada uma melhora significativa do paciente, confira-se: “Nos últimos meses o paciente foi medicado com CANABIDIOL (CBD) associado a TETRAHIDROCANABINOL (THC) = NABIX 10.000 – CABABIDIOL 100MG/ML/ TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML – FRASCO COM 100 ML; COM DOSAGEM DE 0,8 ML DE 12/12 HORAS, (P= 64,1 KG=2,5 MG/KG/DIA) - totalizando 48 ml/mês, com excelentes resultados, não obtido com os fármacos anteriores. Houve considerável melhora que se notaram principalmente na resolução total da heteroagressividade física (verbal está pouca e controlada) parou a autolesão: houve maior controle da compulsão alimentar (aumentava em média 3 kg em 6 meses e nos últimos 6 meses aumentou 250 gramas). houve maior controle da agitação psicomotora, das queixas escolares; além de importante melhora na socialização (olha mais nos olhos, tem mais atenção ao outro), na linguagem (melhor linguagem receptiva e expressiva com maior interesse comunicativo; com sono adequado. Persiste, ainda, associados, outros fármacos (levomepromazina e citalopram), mas se vislumbra, diante da melhora obtida, a possibilidade de sua retirada com o uso mantido do nabix (CBD 100mg/ml + THC 3mg/ml)”. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, resta demonstrado que este pode ser o tratamento mais adequado ao agravante, devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000, na forma prescrita em receita médica, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023 16:32:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator